Tribunal: TJMT
Processo: 1012506-79.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012506-79.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COMERCIAL DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A.L.A. LTDA - ME - CNPJ: 09.153.902/0001-32 (APELADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012506-79.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: COMERCIAL DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A.L.A. LTDA - ME

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4º, CPC/2015. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo do agravante, sob o fundamento de ausência de reconhecimento do pedido, condição para aplicação da redução de honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento dos débitos tributários pelo Estado de Mato Grosso configura reconhecimento do pedido, ensejando a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC/2015, para redução pela metade dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não se evidencia o reconhecimento expresso do pedido pelo agravante, sendo insuficiente a simples anulação dos créditos tributários para caracterizar tal reconhecimento, conforme exigência para aplicação do benefício previsto no art. 90, § 4º, do CPC/2015.

4. A jurisprudência aponta que o benefício de redução honorária exige reconhecimento expresso e cumprimento da prestação como condição anterior à decisão judicial, elementos não presentes no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A simples anulação de débitos tributários sem reconhecimento expresso do pedido não configura a condição necessária para aplicação do art. 90, § 4º, do CPC/2015, que exige a concordância prévia e cumprimento da prestação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5004340-41.2015.404.7205, Rel. Rômulo Pizzolatti, j. 22.11.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012506-79.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: COMERCIAL DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A.L.A. LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, que estabelece a redução pela metade dos honorários sucumbenciais.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não justificada a aplicação da redução pela metade da condenação honorária, consoante id. 231649158.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 243402170, o Estado de Mato Grosso alega que há inegável reconhecimento do pedido, uma vez que os débitos que deram origem à ação anulatória foram cancelados, a ensejar a aplicação da redução legal.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, “
reconhecendo-se que o cancelamento dos débitos tributários configura reconhecimento do pedido, com a consequente aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, a fim de reduzir pela metade os honorários advocatícios devidos
.”.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 247508687.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012506-79.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: COMERCIAL DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A.L.A. LTDA - ME

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Ademais, incorreto é a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, que estabelece a redução pela metade dos honorários, porquanto não verificado o reconhecimento do pedido.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE. ART. 90, § 4º, DO CPC. APLICABILIDADE.

Aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

(TRF-4 - AC: 50043404120154047205 SC 5004340-41.2015.404.7205, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 22/11/2016, SEGUNDA TURMA). [Destaquei]

Forte nessas razões, conheço em parte e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, bem como, RATIFICO a sentença
.
(...)

Evidencia-se que, em momento algum houve, no processo de conhecimento, o reconhecimento, pelo Agravante, quanto aos pedidos formulados pelo Agravado, mas efetiva anulação dos créditos tributários, por meio da sentença ratificada, de modo que inaplicável a redução legal da verba honorária (§ 4º, art. 90, CPC), porquanto condicionada à prévia e expressa concordância com o pedido, cumulada com o cumprimento da prestação reconhecida, como pressuposto da sentença prolatada, o que não houve, no caso.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024